Tribunal: TJSP
Processo: 1041284-21.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Configuração – Reembolso de despesas comprovadas, corrigidas do desembolso e fixação dos honorários advocatícios – Acolhimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1041284-21.2014.8.26.0053/50000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é
embargante MARCELO OVÍDIO DOS SANTOS, é embargado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. VU., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041284-21.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 30.722
2
Voto no 30.722
Embargos de Declaração 1041284-21.2014.8.26.0053/50000
Embargante: Marcelo Ovídio dos Santos
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social
Embargos de declaração
Omissão
Configuração

Reembolso de despesas comprovadas, corrigidas do
desembolso e fixação dos honorários advocatícios

Acolhimento.
Vistos.
O autor opôs embargos de declaração contra v. acórdão desta 17a Câmara
de Direito Público, apontando omissão no que tange à ao reembolso das despesas
processuais comprovadas e em relação à fixação dos honorários sucumbenciais.
Deixou de responder o réu.
No essencial, este é o relatório.
Com razão o autor, de forma que faço constar do v. acórdão a
necessidade de reembolso das despesas processuais comprovadas, corrigidas a partir
do desembolso. Afasto a incidência de juros neste período, por ausência de mora.
Faço constar, ainda, que os honorários advocatícios ficam arbitrados em
15% (quinze por cento) sobre o montante devido até o acórdão (data do julgamento),
conforme orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que a
manteve a aplicação da Súmula 111, mesmo após a entrada em vigor do atual CPC.
E mais, onde leu-se 6o quirodáctilo esquerdo, agora lê-se 5o quirodáctilo
esquerdo, corrigindo-se assim o erro de digitação apontado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041284-21.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 30.722
3
Diante do exposto, acolho os embargos.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator